Tribunal: TCU
Processo: 041.536/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3676/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.536/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Carla Cunha Cordeiro (CPF XXX.927.095-XX); Darticlea Alves de Oliveira (CPF XXX.213.735-XX); Ester Bencz (CPF XXX.410.359-XX); Helen Melo Oliveira (CPF XXX.663.153-XX); Herman Augusto Traebert (CPF XXX.408.529-XX); Jose Viana de Santana (CPF XXX.195.475-XX); Kleilma Leoncio da Silva (CPF XXX.647.204-XX); Quezia de Carvalho Duarte (CPF XXX.810.029-XX); Rosemari Lopes Goulart (CPF XXX.225.520-XX) e Sonia Maria Borges (CPF XXX.680.809-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.